Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-23.2019.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000106-23.2019.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPENSABILIDADE DE OUTRAS PROVAS EM FACE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL ROBUSTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DEFICIENTE NAS COMUNIDADES DE RIO SECO, CANTO VERDE E BOLANDEIRA. REGISTRO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DESDE 2013. INAPLICABILIDADE DO CONTRATO N° 046197 À LUZ DO SISTE
MA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AMÉLIA RODRIGUES. ABRANGÊNCIA DAS ÁREAS URBANAS E RURAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA DESARRAZOADA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR MEIOS ALTERNATIVOS (CAMINHÕES-PIPA). VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À SAÚDE PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação interposta pela
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

(ID 67399988)
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Família e Sucessões, Registros Públicos e Fazenda Pública de Amélia Rodrigues/BA
(ID.67399981)
, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

2. Ao exame dos autos, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal abrange as seguintes questões: i) nulidade da sentença por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do julgamento antecipado sem realização de perícia técnica e oitiva de testemunhas;
ii
) omissão da EMBASA quanto ao abastecimento de água nas áreas rurais;
iii
) condenação por dano moral coletivo, sob argumento de ausência de conduta ilícita e de prova objetiva do dano.

3. A

preliminar arguida pelo Apelante para suscitar suposto cerceamento de defesa não merece guarida.

4. Como é cediço, os
arts
. 355, I, e 371 do CPC/15, autorizam o magistrado a julgar antecipadamente o mérito, apreciando as provas constantes dos autos da ação, quando concluir pela prescindibilidade da produção de outras provas para formar o seu livre convencimento. Veja-se:

Art. 355. O juiz
julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

Art. 371. O juiz
apreciará a prova constante dos autos
, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

5.
Consoante manifestações da própria apelante, esta pretendia demonstrar por meio da prova testemunhal e pericial “
as peculiaridades, complexidades e o atual estágio das obras de ampliação e melhoramento do SIAA – Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Amélia Rodrigues, assim como de seus projetos, estudos técnicos e processos de regularização ambiental, demonstrando ainda os reflexos da mencionada obra no abastecimento de água na região e nas localidades objeto da presente lide
após a conclusão dos se
rviços
”

(ID. 67399971, fls. 3, e 67399988, fls. 5)

6. Entretanto, verifica-se facilmente que a pretensão probatória da recorrente não carece da apuração ou descoberta de novas evidências técnicas ou elaboração de laudos periciais, para além da documentação já acostada aos autos.

7. Ademais, não se vislumbra como testemunhas de prova poderiam agregar elementos de convicção, a par documentos já existentes nos autos, que pudessem alterar o cenário fático-jurídico em análise; até porque testemunhas não emitem Juízos de valor sobre fatos, apenas enunciando-os.

8. Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa, tampouco tolhimento do direito à prova do Apelante, já que o acervo documental juntado aos autos é suficiente para o esclarecimento da controvérsia, sendo as pretensões probatórias despiciendas para a regular análise e deslinde da causa.

9. Neste particular, observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao proceder ao julgamento antecipado, pautou-se nos diversos documentos anexados, tais como: abaixo-assinados de moradores da Canto Verde
(ID.67399766),
representação dos moradores Bolandeira
(ID.67399767)
, documentos relativos a diligências do próprio Ministério Público
(ID.67399769)
, notas técnicas emitidas pela EMBASA
(ID.67399771, ID. 67399772, ID. 67399787, ID. 67399789),
relatório de fiscalização do Estado da Bahia
(ID.67399773)
, entre outros.

10.

Dessa forma, constata-se que as provas pericial e testemunhal requeridas pelo apelante não se revelam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, porquanto o conjunto probatório dos autos mostra-se robusto, de modo que a produção de novas provas apenas implicaria em dilações indevidas e desnecessárias ao feito.

11. No mérito, a apelante aduz que
“o contrato de concessão firmado com o Município de Amélia Rodrigues se limita às áreas urbanas do município, conforme estabelecido em sua cláusula primeira”,
de modo que as áreas rurais estariam fora do escopo de sua responsabilidade, conforme
ID 67399988, fls. 4.

12.

Entretanto, embora conste neste contrato, n° 046197, datado de 1997, que seu objeto é
“implantar, administrar e explorar os serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, das áreas urbanas do MUNICÍPIO CONCEDENTE”

(ID 67399785, fl. 1),
nota-se que o próprio apelante, por meio do Ofício 08/2016,
(ID 67399771, fls.1
), dirigido ao Ministério Público, reconhece que sua obrigação se estende às comunidades objeto da presente demanda, em função das obras de expansão do Sistema Integrado de Abastecimen
to de Água – SIAA de Amélia Rodrigues. Veja-se:

“As comunidades de
Bolandeira e Canto Verde estão contempladas na execução das obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Amélia Rodrigues
. Elas serão abastecidas através da Adutora de Água tratada projetada que abastece o município de Terra Nova.”
(ID
67399771
, fls. 1).

13.

Nessa linha, verifica-se que, em 2013, foi assinada a ordem de serviço relativa à ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIA) do Município de Amélia Rodrigues, constando, inclusive, no Diário Oficial da União a respectiva informação
(ID 19576992, fls. 2 a 4, dos autos de origem).
Veja-se:

“DOU 06/05/2013 - Pg. 193 - Seção 3 |
Diário Oficial da União | Diários
JusBrasil

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato: 460002479 2
- Contratante:
Embasa
3- Contratado: MAF PROJETOS E OBRAS LTDA - CNPJ 11.630.923/0001-43 4 -

Objeto:
execução das obras de ampliação do SIAA de Amélia Rodrigues.
5 - Valor: R$ 19.730.536,50 6 - Prazo: 720 dias 7 - Data de Assinatura: 22/04/13

Origem: Concorrência Nacional n° 77/12 9 -Recursos: BNDES/MC/Próprios.”

(ID 19576992, fls. 4, dos autos de origem)

14. Destaca-se que tal fato não passou despercebido pelo Juízo a quo na decisão de deferimento da liminar
(ID 67399798)
, que
ressaltou, expressamente
, que
“própria EMBASA, ademais, registra em diversos documentos acostados aos autos que a ampliação do SIAA deverá alcançar as zonas urbana e rural do Município de Amélia Rodrigues, com o quê assume a responsabilidade pelo serviço.”

15.
À vista do exposto, conclui-se que as alegações formuladas em sede de apelação, de que as áreas em discussão estariam “fora da área de abrangência do contrato de concessão”
(ID 67399988, fls. 4),
não merecem prosperar. Com efeito, embora o contrato de concessão de
ID 67399785, fl. 1,
seja juridicamente válido, sua relevância mostra-se mitigada diante do novo acordo firmado com a Embasa para a distribuição de água, devendo este último constituir o parâmetro de análise para o presente feito, e não o instrumen
to anterior.

16. Dessa forma, a apelante se comprometeu a investir em melhorias no Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Amélia Rodrigues. Sendo assim, as áreas rurais estão dentro do escopo de sua responsabilidade.

17.
Após detida análise dos autos, observa-se que a Embasa celebrou o contrato nº 460002479 junto à MAF Projetos e Obras Ltda em 22/04/2013, o qual foi rescindido
(ID 23411607, fls. 2 dos autos de origem).

18. Posteriormente, a Embasa publicou, no Diário Oficial da União, de 12/01/2017, a Concorrência Nacional nº 74/2016. A vencedora do certame foi a empresa MS Construções, originando o contrato nº 460012309/17
(ID 23411607, fls. 2, dos autos de origem).
Entretanto, a execução das obras não se concretizou mais uma vez, em razão da incapacidade técnica e financeira da contratada, resultando na rescisão do contrato em 07/02/2019.

19. Ainda a Embasa informou a retomada das obras no ano de 2019
(ID 23411607, fls. 4 dos autos de origem).
Contudo, tal previsão não se efetivou, pois, como se observa a partir da planilha anexada pela
própria Embasa

(ID 67399974, fls. 26)
, ainda em 2021 o fornecimento de água continuava a ser realizado por meio de carro-pipa, em cumprimento à decisão liminar e diante do não término das obras.

20.
Ademais, transcorridos diversos anos, a concessionária, nas razões do apelo, ancora-se no mesmo fundamento para justificar a
não efetivação do fornecimento de água, alegando que as “
obras de execução física estão em estágio avançado”
(
ID 67399988, fls. 26
).

21. Na tentativa de afastar sua responsabilidade pelo atraso na conclusão das obras
(ID 67399785)
, a recorrente alega que a finalização da obra teria sido impedida pelo embargo ambiental do INEMA
(ID 67399771
) e pela ausência de autorização da Ferrovia Centro Atlântica – FCA para a travessia da Adutora de Água Bruta sob a via férrea
(ID 67399771, fls. 2
).

22. Entretanto, tais situações não se configuram como excludentes de responsabilidade, tampouco podem ser atribuídas a fatos de terceiros ou a casos fortuitos e de força maior. Ao contrário, tanto a doutrina quanto a jurisprudência os consideram eventos economicamente previsíveis, intrínsecos à própria natureza do negócio e decorrentes normais das atividades relacionadas às construções imobiliárias e de infraestrutura.

23. Como é cediço, o denominado fortuito interno, ou seja, os eventos relacionados à própria dinâmica da atividade empresarial, insere-se no risco administrativo assumido pela concessionária ao explorar o serviço público.

24. Esse entendimento encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a responsabilidade objetiva do prestador de serviços públicos se estende a falhas na execução contratual que estejam dentro do âmbito de previsibilidade do empreendimento, independentemente de dolo ou culpa.

25.
Sendo assim, evidencia-se a omissão da EMBASA na adequada prestação do serviço, uma vez que detinha o dever jurídico específico de fiscalizar a execução da obra. A inércia da concessionária resultou em atrasos sucessivos e na perpetuação de um estado de desorganização que, de forma alguma, pode ser qualificado como caso fortuito ou força maior.

26. Assim, não é razoável exigir que a população permaneça indefinidamente aguardando a conclusão das obras, arcando com prejuízos relevantes sem a correspondente responsabilização da entidade incumbida do serviço público essencial.

27. Nesse contexto, o art. 22 do CDC dispõe que as concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Vejamos:

Art. 22
. Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permissionárias
ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes
, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único
. Nos casos de
descumprimento, total ou parcial
, das obrigações referidas neste artigo, serão as
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados,
na forma prevista neste código.

28. É relevante registrar que a relação estabelecida entre as partes (coletividade e concessionária) é tipicamente de consumo, enquadrando-se nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e, assim sendo, perfeitamente aplicável o seu artigo 6º, em especial o inciso VIII, o qual estabelece a inversão do ônus probatório, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor, hipótese vertente.

29.

Nesse trilhar, o art. 14 do mesmo Diploma Legal prevê que “
o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

30. Além disso, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviços públicos é objetiva
em relação a terceiros usuários e não-usuários do serviço.

31. Por isso, o caso em tela adequa-se também à hipótese prevista no §3° do art. 14 do CDC, vejamos:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste;

II -
a

culpa exclusiva do consumidor
ou de
terceiro
.

32. Nesse contexto, apesar de o CDC, no seu art. 14, §3º, prevê duas hipóteses que exoneram o fornecedor de responsabilidade, ambas não se amoldam ao presente cenário fático, eis que nenhuma das justificativas trazidas à baila pela apelante para sua perene omissão e atraso na finalização tempestiva do Sistema Integrado de Abastecimento de Água - SIAA de Amélia Rodrigues são hábeis a excluir sua responsabilização.

33. À vista disso, ao firmar contrato com o Poder Concedente para expansão do SIAA, a EMBASA assumiu integralmente as obrigações e os riscos inerentes à sua atividade econômica - ou seja, prestar um serviço público regular, eficiente, contínuo e adequado ao pleno atendimento dos usuários habitantes das comunidades afetadas -, conforme previsto no
art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988
e no regime jurídico das concessões públicas estabelecido pela
Lei nº 8.987/1995
.

34. Invertido o ônus probatório com base no art. 6º, VIII, do CDC, e não comprovada pela recorrente alguma das excludentes legais de responsabilidade (art. 14, § 3º, I e II, resta caracterizada a conduta procrastinatória e omissiva da apelante quanto à regular prestação do serviço público sob sua incumbência e implementação do sistema integrado de abastecimento de água.

35.

Fato é que, firmada a premissa contratual de abrangência territorial em todo o Município da prestação do serviço público pela concessionária, surge como seu corolário a responsabilização solidária desta, juntamente com a Municipalidade, pela implementação do abastecimento de água por meios alternativos ou caminhões pipas nas localidades de “Rio Seco”, “Canto Verde” e “Bolandeira”, nos termos da decisão de

ID. 67399798

que impingiu tal obrigação de fazer à EMBASA, sendo esta imposição confirmada na sentenç
a do
ID. 67399981
.

36. Não se olvide que ao firmar o Contrato de Concessão a EMBASA, enquanto concessionária, passou a auferir rendimentos oriundos da contraprestação pelos serviços prestados à população do Município de Amélia Rodrigues, assumindo, por consequência, os riscos e os encargos administrativos relacionados à continuidade, qualidade e eficiência do fornecimento de água, conforme preconiza o art. 6º da Lei nº 8.987/1995.

37. Dessa maneira, como já
mencionado, restou
provado o fato, o dano e o nexo causal, de modo que é indubitável a responsabilização da Apelante.

38. É indubitável que, no presente caso, os transtornos ocasionados pela precariedade no abastecimento hídrico afetaram um número significativo de pessoas, comprometendo não apenas as condições sanitárias, mas também a dignidade e a qualidade de vida de milhares de cidadãos locais de
Canto Verde, Bolandeira e Rio Seco

(
IDs
67399766, 67399767 e 67399768
), desde 2013,
haja vista que a água constitui um bem inafastável do mínimo existencial e um serviço público essencial de primeira necessidade.

39. Como é cediço, o dano moral
coletivo deriva
diretamente da natureza do ato lesivo.

Sendo assim, a fixação da reparação no valor de R$100.000,00 mostra-se razoável, tendo em vista a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, visando prevenir a reiteração de falhas no serviço prestado.

40. Por fim, consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985, a condenação em honorários advocatícios em Ação Civil Pública é incabível, salvo demonstração de má-fé, aplicando-se tal regra, de forma simétrica, tanto ao autor quanto ao réu da demanda
(STJ. 1ª Turma.
AgInt
no REsp 2.049.000/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
de 5/3/2024; STJ. 2ª Turma.
AgInt
no REsp 2.116.980/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/4/2024.).

41. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000106-23.2019.8.05.0007
em que figuram como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, tendo em vista a ausência de cerceamento de defesa, à luz do conjunto probatório suficiente, a existência de responsabilidade objetiva da apelante, decorrente da omissão reiterada na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água às comunidades de Canto Verde, Bolandeira e Rio Seco e, consequentemente, a incidência de dano moral coletivo,
n
os termos do voto da Relatora, Juíza de Dir
eito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(MR33/EP-N)